Tribunal: TJES
Processo: 0001690-24.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001690-24.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR TURETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001690-24.2018.8.08.0038

APELANTE: VALDIR TURETA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO

SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO.
ART
S
. 306
D
A LEI Nº 9.503/97.
PROVAS.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. O art. 306, § 1º, da Lei nº 9.503/97, estabelece que a conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão de influência de álcool ou qualquer outra substância entorpecente, poderá ser constatada tanto pela realização de Teste de Etilômetro ou Teste de Sangue (os quais são aptos a averiguar concentração de álcool por litro de sangue ou ar alveolar), como também por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

2. “
N
ão há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
” (AgInt no AREsp n. 1.929.950/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 17/10/2023.).

3. O teste ocorreu de forma idônea, com equipamento devidamente reconhecido e atestado por portarias do DENATRAN e do INMETRO, nele constando todos os dados necessários e pertinentes à realização do exame. No referido exame há a especificação de que a última calibração no aparelho ocorreu em 15/01/2018, sendo o teste realizado em 13/5/2018, havendo a informação, ainda, de que somente seria necessária nova calibração em 23/01/2019.

4
. R
ecurso improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001690-24.2018.8.08.0038

APELANTE: VALDIR TURETA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VALDIR TURETA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3907405 (00016902420188080038 VOL 001.pdf, pp. 267/269), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, inciso I,

da Lei nº 9.503/97, à pena de
06
(
seis
) meses
de
detenção,
em regime
aberto
,
e
1
0
(
vinte)
dias-multa,
fixado cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo. Ao final,

condenou o apelante
à
pena de suspensão
da
permissão ou da
habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo mesmo período
d
e
06 (seis
) meses
.

Nas razões recursais (00016902420188080038 VOL 001.pdf, pp. 337/351) a defesa alega inicialmente que a sentença é desprovida de fundamentação idônea, devendo ser anulada. Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante, por ausência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões (00016902420188080038 VOL 001.pdf, pp. 360/363) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7434890) opinando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que, no dia 13/5/2018, por volta das 18h10, na Avenida Vitória, Centro, no Posto do Elias, Município de Nova Venécia, o apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão de influência de álcool.

Consta dos autos que o apelante, após ingerir bebida alcoólica, seguia em velocidade incompatível com a permitida e atingiu outro veículo. Realizada a abordagem, policiais militares perceberam sinais de embriaguez, procedendo ao “teste do bafômetro”, constatando-se a quantia de 1,13 mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 306, § 1º, inciso I,

da Lei nº 9.503/97

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega que o juízo

deixou de apresentar as razões para a condenação do acusado, apontando, tão-somente, motivos genéricos.

No entanto, não é o que se observa da leitura da sentença, na qual é possível depreender o raciocínio utilizado pelo juízo, apontando as provas da autoria e da materialidade do delito do art. 306, da Lei nº 9.503/97, enquadrando o caso à norma penal.

Relembro que “
não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
” (AgInt no AREsp n. 1.929.950/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 17/10/2023.).

Nesse aspecto, percebe-se que a sentença não violou a disposição inserta no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Prosseguindo, passo à análise do pedido de absolvição.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se demonstradas por meio do Teste de Etilômetro (00016902420188080038 VOL 001.pdf, p. 12) e dos depoimentos colhidos durante a instrução processual (mídia anexa).

O art. 306, § 1º, da Lei nº 9.503/97, estabelece que a conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão de influência de álcool ou qualquer outra substância entorpecente, poderá ser constatada tanto pela realização de Teste de Etilômetro ou Teste de Sangue (os quais são aptos a averiguar concentração de álcool por litro de sangue ou ar alveolar), como também por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

Evidencio que este é o entendimento perfilhado por esta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO. FALSA IDENTIDADE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO RESPALDADA. PROVA TESTEMUNHAL. CAPACIDADE PSICOMOTORA DO RÉU ALTERADA. RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a materialidade delitiva e a respectiva autoria, a condenação pela prática dos crimes de identidade falsa e embriaguez ao volante é medida que se impõe, sobretudo quando os depoimentos testemunhais e a confissão do réu demonstram que ele se passou por Investigador de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, a fim de proceder uma investigação clandestina, bem como conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A prova testemunhal se revela apta a comprovar a alteração da capacidade psicomotora, consoante previsão expressa nos §§ 1º e 2º, do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes deste Tribunal. (TJES; Apl 0000972-32.2014.8.08.0017; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Des. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 09/08/2017; DJES 18/08/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAMEETILICO. SUPRIMENTO POR EXAME CLINICO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A Lei nº 12.760/2012, passou a permitir a possibilidade de comprovação do crime de embriaguez ao volante por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro de modo que, diante da sua recusa em se submeter a qualquer espécie de teste para a constatação do teor alcoólico por litro de sangue, admite-se a prova da embriaguez por meio de testemunhos, circunstância que evidencia a dispensabilidade do exame de corpo de delito. 2 - Recurso provido. (TJES; Apl 0036929-10.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 14/06/2017; DJES 26/06/2017).

Ademais, como a conduta prevista no art. 306, da Lei nº 9.503/97, é considerada um crime de perigo abstrato, basta, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, sendo dispensada a demonstração da potencialidade lesiva (AgRg no REsp n. 1.854.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

No caso dos autos, foi realizado o devido Exame de Etilômetro, no qual ficou registrado que foi encontrada uma quantia de 1,13mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

Como bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, “
o teste ocorreu de forma idônea, com equipamento devidamente reconhecido e atestado por portarias do DENATRAN e do INMETRO, nele constando todos os dados necessários e pertinentes à realização do exame
”.

Ademais, a Resolução nº 432/2013, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), devidamente especificou os dois exames técnicos e científicos para aferir a embriaguez, quais sejam, o exame de sangue e o
exame de etilômetro (vulgo, teste do bafômetro)
.

Ressalta-se que no referido exame há a especificação de que a última calibração no aparelho ocorreu em 15/01/2018, sendo o teste realizado em 13/5/2018, havendo a informação, ainda, de que somente seria necessária nova calibração em 23/01/2019.

Desse modo, não há qualquer ilegalidade no referido aparelho.

Ademais, a prova testemunhal produzida nos autos também se mostra suficiente para se constatar a embriaguez.

Em seu interrogatório, o apelante também confessou que conduziu seu veículo após fazer a ingestão de bebida alcoólica, provocando um acidente de trânsito ao atingir veículo de terceiro.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)